Tribunal: STF
Processo: HC 230482
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 817.679/AL, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal). 



    Alegando nulidade da citação por edital e inépcia da denúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REFUTADA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DECORRENTE DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. STJ. REMÉDIO CONSTITUCIONAL CONHECIDO E DENEGADO. 



    Contra esse acórdão, impetrou-se novo writ, direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou seguimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA NULIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. 2. INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO É VERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. "Diversas foram as tentativas do Juízo a quo para tentar localizar o paciente e citá-lo, que restaram infrutíferas", autorizando, dessa forma, a citação por edital. Assim, "resta demonstrado nos autos que o recorrente não foi encontrado no endereço fornecido e que todas as diligências realizadas foram infrutíferas - não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital". (RHC n. 154.010/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)



    - Relevante destacar, por oportuno, que há indicativo de que o paciente "estava ciente da acusação que lhe estava sendo imputada na origem, mas seguia se ocultando dos atos que lhe eram destinados", o que enfraquece também qualquer alegação de prejuízo, uma vez que a parte não pode se beneficiar da sua própria torpeza. Nesse contexto, não é possível, na via eleita, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, porquanto seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é cabível em habeas corpus.



    2. De fato, "não é possível, na via eleita, verificar o que é ou não verdade, porquanto demandaria inevitável revolvimento dos fatos e das provas, situação que não se coaduna com o mandamus". (RHC n. 42.806/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 13/5/2016.)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, alega o impetrante alega, em suma: (a) É de rigor que se reconheça a nulidade da citação por edital, bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional quando a ausência de citação pessoal decorre de inércia, desídia e de abuso de autoridades estatais. Em caso de haver ausência de endereço do acusado na inicial acusatória, ou por ocasião de um inquérito policial mal instruído, como é o caso, deve-se impor, além das diligencias do Oficial de Justiça, utilizar-se dos meios e sistemas disponíveis; e (b) inépcia da Denúncia, uma vez que não consegue trazer uma prova mínima que seja da autoria do crime imputado ao Paciente, bem como não trouxe, não narrou a conduta e nem tampouco trouxe a qualificação do acusado, ora Paciente, nem meios pelos quais pudessem identificá-lo, tudo isso nos termos do art. 41 do CPP.



    Requer, assim, (a) a anulação da decisão que determinou a expedição editalícia, pela inobservância do requisito extrínseco de não esgotamento dos meios razoáveis para localização do Paciente; e (b) seja trancado o processo penal pela inépcia da Denúncia, que não narrou a conduta e nem tampouco trouxe a qualificação do Paciente, nem meios pelos quais pudessem identificá-lo, tudo isso nos termos do art. 41 do CPP. 



    É o relatório. Decido. 



    Improcede a alegação de nulidade do processo, porque inválida a citação editalícia do paciente. A propósito, consignou o Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão obtido no sítio eletrônico daquela Corte: 



    Conforme relatado, o impetrante pugna, em um primeiro momento, pela nulidade da citação por edital, por considerar que não foram esgotadas as diligências para encontrar o paciente. Contudo, pela leitura do acórdão impugnado, verifico que houve sim tentativas infrutíferas de se encontrar o paciente. 



    A propósito: 



    15. Nesse trilhar, após análise dos autos, entendo que não merece prosperar a alegação da defesa acerca da nulidade da citação por edital por considerá-la ilegal, vez que, de acordo com as certidões das fls. 53 e 55 do processo originário, diversas foram as tentativas do Juízo a quo para tentar localizar o paciente e citá-lo, que restaram infrutíferas, sendo efetuada com a finalidade de dar andamento ao processo.



    16. Sobre o tema, é importante destacar que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que é nula a citação por edital deferida pelo Juízo de primeiro grau antes de terem sido providenciadas todas as tentativas de localização do acusado, não sendo aplicável ao caso em análise, visto que diversas foram as tentativas de localização do réu.



    17. Além disso, é importante destacar que, apesar de não ter sido localizado, o paciente compareceu espontaneamente aos autos processuais através de um advogado constituído, que relatou em petição defensiva que ele estava “foragido” (fls. 99/106 dos autos originários), demonstrando que estava ciente da acusação que lhe estava sendo imputada na origem, mas seguia se ocultando dos atos que lhe eram destinados.



    Como visto, "diversas foram as tentativas do Juízo a quo para tentar localizar o paciente e citá-lo, que restaram infrutíferas", autorizando, dessa forma, a citação por edital. Assim, "resta demonstrado nos autos que o recorrente não foi encontrado no endereço fornecido e que todas as diligências realizadas foram infrutíferas - não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital". (RHC n. 154.010/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) 



    [...]



    Nesse contexto, não é possível, na via eleita, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, porquanto seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é cabível em habeas corpus. 



    Como bem destacado pelas instâncias antecedentes, certificado nos autos que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular. Nesse sentido, já decidiu esta CORTE ao julgar pretensão semelhante:



    […]



    1. É válida a citação por edital quando o pressuposto fático previsto nos artigos 361 e 362 – se o réu não for encontrado – está devidamente confirmado nos autos. A pretensão do impetrante de reconhecer a nulidade da referida citação só pode estar vinculada, portanto, ao reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.



    (HC 92.615, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJ de 14/12/2007).



    Nesse contexto, averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/5/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Por outro lado, não foi demonstrada, de forma cabal, a existência de cerceamento de defesa, assim como de prejuízo sofrido pelo paciente, sobretudo se consideradas as particularidades do caso, em especial o registro de que



     […] o paciente "estava ciente da acusação que lhe estava sendo imputada na origem, mas seguia se ocultando dos atos que lhe eram destinados", o que enfraquece também qualquer alegação de prejuízo, uma vez que a parte não pode se beneficiar da sua própria torpeza. 



    Nessas circunstâncias, tem plena incidência, também, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017), RE 971.305-AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 129.663-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017), HC 120.121-AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016), HC 130.549-AgR (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016), RHC 134.182 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016), HC 132.814 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), AP 481-EI-ED (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Em conclusão, não foi demonstrada a existência de cerceamento de defesa a justificar a nulidade da citação editalícia. 



    Por fim, observa-se que o acórdão impugnado não enfrentou as demais alegações suscitadas nesta impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente